Tribunal: TJPA
Processo: 0000697-30.2010.8.14.0123
Classe: Petição Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-27

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO TENTADO ART. 121, Â§ 2Âº, II E IV C/C ART. 14, II, DO CPB. RECURSO DE ERIC ISIDORIO TIBÃRCIOPRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR ILEGALIDADE DAS PROVAS COLHIDAS â ESCUTA TELEFÃNICA. INOCORRÃNCIA. AS ESCUTAS TELEFÃNICAS FORAM DEVIDAMENTE AUTORIZADAS PELO JUÃZO, NOS AUTOS DA âOPERAÃÃO ARMAGEDONâ, SENDO UTILIZADAS COMO PROVA EMPRESTADA NOS PRESENTES AUTOS. PRINCÃPIOS DO CONTRADITÃRIO E DA AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE RESPEITADOS. PRELIMINAR REJEITADA.REVISÃO DA DOSIMETRIA. ALEGAÃÃO DE ERRO DE JULGAMENTO QUANTO A VALORAÃÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP PELO MAGISTRADO SINGULAR. IMPROVIMENTO. SENTENÃA QUE APRESENTA FUNDAMENTAÃÃO GENÃRICA DAS CIRCUNSTÃNCIAS RELATIVAS Ã CULPABILIDADE E MOTIVOS, APRESENTANDO DEVIDA FUNDAMENTAÃÃO ÃQUELAS RELATIVA ÃS CIRCUNSTÃNCIAS E CONSEQUÃNCIAS DO CRIME. QUANTUM COMINADO PROPORCIONAL Ã PRESENÃA DE DUAS CIRCUNSTÃNCIAS DESFAVORÃVEIS.PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. IMPROVIDO. APELANTE QUE EM MOMENTO ALGUM CONFESSOU A PRÃTICA DO CRIME.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL E DO ASSISTENTE DA ACUSAÃÃO PARA QUE O APELADO FABRÃCIO VIANA DE SOUZA SEJA SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÃRI. PROCEDENTE. DECISÃO DO CORPO DE JURADOS CONTRÃRIA ÃS PROVAS DOS AUTOS, DEVENDO SER CASSADA, NOS TERMOS DO ART. 593, Â§ 3Âº, CPP. RECURSO A QUE SE DÃ PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000697-30.2010.8.14.0123
ORIGEM: VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO
APELANTE/APELADO
: JUVENAL PEREIRA LIMA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
APELANTE
: ERIC ISIDORIO TIBÚRCIO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
APELADO
: FABRÍCIO VIANA DE SOUZA
REPRESENTANTE: CÂNDIDO LIMA JÚNIOR - ADVOGADO
APELADO
: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
RELATORA
: DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO ART. 121, § 2º, II E IV C/C ART. 14, II, DO CPB.
RECURSO DE ERIC ISIDORIO TIBÚRCIO
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR ILEGALIDADE DAS PROVAS COLHIDAS

- ESCUTA TELEFÔNICA.
INOCORRÊNCIA
.
AS ESCUTAS TELEFÔNICAS FORAM DEVIDAMENTE AUTORIZADAS PELO JUÍZO, NOS AUTOS DA ¿OPERAÇÃO ARMAGEDON¿, SENDO UTILIZADAS COMO PROVA EMPRESTADA NOS PRESENTES AUTOS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE RESPEITADOS.
PRELIMINAR REJEITADA
.
REVISÃO DA DOSIMETRIA.
ALEGAÇÃO DE ERRO DE JULGAMENTO QUANTO A VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP PELO MAGISTRADO SINGULAR.
IMPROVIMENTO
.
SENTENÇA QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DAS CIRCUNSTÂNCIAS RELATIVAS À CULPABILIDADE E MOTIVOS, APRESENTANDO DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO ÁQUELAS RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
QUANTUM
COMINADO PROPORCIONAL À PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO.
IMPROVIDO
. APELANTE QUE EM MOMENTO ALGUM CONFESSOU A PRÁTICA DO CRIME.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
RECURSO MINISTERIAL E DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO

PARA QUE O APELADO FABRÍCIO VIANA DE SOUZA SEJA SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
PROCEDENTE
.
DECISÃO DO CORPO DE JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS,

DEVENDO SER CASSADA, NOS TERMOS DO ART. 593, § 3º, CPP. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

Vistos, etc...

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de ERIC ISIDÓRIO TIBÚRCIO
e conhecer
dar provimento ao recurso ministerial e do assistente da acusação,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

DESª
.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000697-30.2010.8.14.0123
ORIGEM: VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO
APELANTE/APELADO
: JUVENAL PEREIRA LIMA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
APELANTE
: ERIC ISIDORIO TIBÚRCIO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
APELADO
: FABRÍCIO VIANA DE SOUZA
REPRESENTANTE: CÂNDIDO LIMA JÚNIOR - ADVOGADO
APELADO
: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
RELATORA
: DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Penal, interposto em favor de
ERIC ISIDORIO TIBÚRCIO,
contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, artigo 121, § 2º, inciso I, II e IV do Código Penal, sendo condenado a cumprir pena de 10 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado; em seu recurso, o Ministério Público Estadual visa a condenação de Fabrício Viana de Sousa sob a alegação de que este fora absolvido em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo sua submissão a novo júri, mesmo pedido do assistente da acusação.

Narrou à
denúncia,
fls. 02/04, que no dia 03 de novembro de 2010, por volta das 17 horas e 30 minutos, na zona rural do município de Novo Repartimento, por motivo de vingança, em comunhão de vontades e em conjunção de esforços, Fabrício Viana de Sousa, Raimundo, Raimundo Robério Batista, Eric Isidório Tibúrcio, Clebinho e Francisco Pinheiro da Silva tentaram matar a vítima Juvenal Pereira Lima utilizando meio que impossibilitou a defesa da vítima, tendo os mesmos aguardado a vítima em uma tocaia, vindo a disparar contra a mesma cinco tiros, não se consumando o óbito por motivos alheios às suas vontades tendo em vítima que fora a vítima socorrida por populares e encaminhada para o hospital onde foi atendida.

Conforme os autos, a vítima se deslocava de sua fazenda quando foi surpreendida por Fabrício e Raimundo que, utilizando arma de fogo, efetuaram vários disparos em sua direção e fugindo em seguida; que o crime teria sido planejado por Eric, Raimundo Robério, Clebinho e Francisco, tendo Raimundo Robério oferecido cerca de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para os dois primeiros executarem o crime que teria sido encomendado por Clebinho, por uma suposta vingança, uma vez que este acusava a vítima de ter assassinado seu irmão, sendo Eric e Francisco aqueles que apontaram os executores do crime.

Havendo provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público Estadual apresentou denúncia onde requereu a condenação dos ora apelantes e demais corréus como incursos nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Às fls. 05/129, cópia do inquérito policial;

Às fls. 52/53, decretada a prisão temporária dos então réus;

Às fls. 135/136, recebida a denúncia;

Às fls. 145, Resposta à Acusação de Fabrício Viana de Sousa;

Às fls. 155/162, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento;

Às fls. 192/16, Resposta de Raimundo Robério Batista;

Às fls. 2016/217, Resposta de Francisco Pinheiro Silva e Eric Isidório Tibúrcio;

Às fls. 243/250, Termo de Audiência de Instrução;

Às 307/309, Alegações Finais Ministeriais;

Às fls. 313/333, Alegações Finais de Raimundo Robério Batista;

Às fls. 340/341, Alegações Finais de Eric Isidório Tibúrcio;

Às fls. 342/350, Alegações Finais de Francisco Pinheiro Silva;

Às fls. 368/370, Alegações Finais de Fabrício Viana de Sousa;

Às fls. 371/375, Sentença de Pronúncia;

Às fls. 397, Certidão de Trânsito em Julgado da Pronúncia;

Às fls. 595/598,
Sentença
condenatória na qual o ora apelantes
ERIC ISIDORIO TIBÚRCIO
teve contra si cominada pena base de 16 anos de reclusão, sendo esta reduzida para 10 anos e 08 meses de reclusão em razão de não ter se consumado o crime de homicídio, restando final e definitiva no referido patamar; Raimundo Robério Batista igualmente teve sua pena base cominada em 16 anos de reclusão, sendo ao final reduzida em razão de se tratar de homicídio tentado; Fabrício Viana de Sousa foi absolvido pelo Conselho de Sentença e os demais não foram levados a julgamento.

Às fls. 599/602, Ata da Sessão de Julgamento;

Em
razões recursais,
às fls. 615/619, o apelante
Eric Isidório Tibúrcio
, representado pela Defensoria Pública, requereu a nulidade do julgamento sob alegação de que a decisão emanada do Conselho de Sentença é contrária às provas dos autos, afirmando haver nos autos prova ilícita, ausência de devida fundamentação na aplicação da pena, requerendo, ao final, anulação do processo sob alegação de existência de provas ilícitas, para que seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri e, subsidiariamente, revisão da pena base para que esta passe ao mínimo legal e se reconheça a presença da atenuante da confissão.

Em contrarrazões, o Ministério Público, às fls. 621/630, manifestou-se pelo improvimento do recurso, tendo a Procuradoria de Justiça, às fls. 659/665, se manifestado pelo não provimento do recurso.

Às fls. 686, informado o falecimento do réu Raimundo Robério Batista.

Às fls. 690/703,
apresentou o Ministério Público suas razões
requerendo a condenação do apelado
Fabrício Viana de Sousa,
alegando ter sido sua absolvição pelo Conselho de Sentença contrária às provas dos autos. Ao final, pugnou para que o apelado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Às fls. 723/725, o assistente da acusação,
Juvenal Pereira Lima
, por seu representante legal, apresentou suas razões ao seu recurso de apelação no qual pleiteia que
Fabrício Viana de Sousa
seja submetido a novo julgamento tendo em vista que, alega, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença teria sido totalmente contrária às provas dos autos, pugnando para que o apelado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em contrarrazões, às fls. 755/759, requereu o apelado
Fabrício Viana de Sousa
o improvimento dos recursos interpostos.

Às fls. 764/766, v, a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento ao recurso ministerial e do assistente da acusação, para que seja submetido o apelado a novo julgamento.

Às fls. 781, foi certificada a tempestividade do recurso apresentado pelo assistente da acusação.

É o relatório.
V O T O

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ERIC ISIDORIO TIBÚRCIO,
contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, artigo 121, § 2º, inciso I, II e IV do Código Penal, restando cumprir pena de 10 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Tem-se ainda
recurso Ministerial
em que visa a condenação de Fabrício Viana de Sousa sob a alegação de que este fora absolvido em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo sua submissão a novo júri, mesmo pedido do
assistente da acusação
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
dos recursos e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

RECURSO DE ERIC ISIDORIO TIBÚRCIO:

PRELIMINAR DE NULIDADE - PROVAS ILÍCITAS

Sustenta a defesa de
ERIC ISIDORIO TIBÚRCIO

que o julgamento perante o Tribunal do Júri é nulo tendo em vista que as provas apresentadas, interceptação telefônica, foram obtidas sem autorização judicial, não sendo dado ao apelante oportunidade de se manifestar sobre a mesma.

Entendo não advir razão ao apelante, pois, conforme se denota dos autos do Inquérito Policial constante nos autos, fls. 15/18, as provas obtidas através da interceptação telefônica são, ao contrário do alegado pela defesa, lícitas, pois obtidas de forma lícita, devidamente autorizada pelo Juízo de Jacundá, nos autos da operação Armagedon, IPL 486/2010000006, sendo utilizada neste feito como prova emprestada, restando toda a transcrição nos autos, não podendo a defesa alegar que dela não tinha conhecimento.

Neste sentido, acompanho a manifestação ministerial, em contrarrazões, ao afirmar,
verbis
:
¿Quanto à preliminar de nulidade levantada pela defesa, há de se observar que não possui a mesma qualquer razão fática ou jurídica no que tange ao caso em tela, restando, mesmo assim, evidente tratar-se de estratégia mal sucedida da defesa que, ante a falta de argumentos fáticos nos autos, tenta tumultuar o processo, mesmo sabendo que a probabilidade de êxito de tal artifício mostra-se bastante remota.
De fato, é de se observar que, em momento algum no processo, buscou a atacar a prova técnica colacionada aos autos, até porque já sabia, o tempo todo, da licitude na colheita da mesma, pois que, com efeito, autorizada judicialmente e acostada aos autos desde sua realização - dentro do contraditório diferido, pois que, com efeito, não é crível que a defesa acredite que tenha o `direito¿ de participar da própria interceptação telefônica, ou seja, ser avisada previamente de tal medida cautelar...¿

Em idêntico sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, vejamos:
¿Compulsando os autos, observa-se que as interceptações telefônicas juntadas ao processo enquanto meio de prova, decorrem de uma operação policial denominada `Armagedon¿, realizada com autorização prévia da justiça, que visava coibir a prática de crimes no sul e sudeste paraense. Assim, temos que a prova, inclusive, serve ao fim específico para o qual foi produzida.
Via de consequência, observando que o meio de prova vergastado constitui-se idôneo, não vemos como inquinar de nulidade do processo por esse fundamento, razão pela qual tal preliminar deve ser rechaçada.¿

Acerca da matéria já se manifestou esta E. Corte, a saber:
EMENTA: HABEAS CORPUS PARA O RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ARTS. 288, 299, 312, 313-A, 316 E 317, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NÃO ACOLHIMENTO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS LEGAIS. PRORROGAÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. (...) (TJ-PA - HC: 08008997120188140000 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 16/04/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 19/04/2018)

Assim, tendo em vista que a prova ora atacada se mostra lícita, tendo sido obtida com a devida autorização judicial e submetida a apreciação das partes, em total respeito ao princípio do contraditório, pois acessível a todos,
rejeito a preliminar
.

Não havendo mais questão preliminar, adentro ao mérito do recurso.

Do pedido de Novo Júri:

Neste ponto, requer o ora apelante ser submetido a novo julgamento, pois, alega, a decisão proferida pelo Tribunal do Júri foi contrária às provas dos autos .

Insta esclarecer que no âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista
no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea `c¿, da Constituição Brasileira de 1988
. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório,
o que não se denota no caso em análise
.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea `d¿
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular. Contudo, procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal.

Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas `b¿ e `c¿, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
).

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ
,

relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:
[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do `
favor rei
¿ (
in dubio pro reo
). Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. CONDENAÇÃO QUE SE ORIGINA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. [...]. Ademais, ainda no que tange ao dissídio jurisprudencial quanto ao artigo 155 do Código de Processo Penal, necessário destacar que
nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal
.
Desse modo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados.
Nesse sentido: ¿2.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas 'b' e 'c', conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
". (HC 175.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011). (
STJ - AREsp 657.008 PE, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJe 12/03/2015
).
GRIFEI
.

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:
¿(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque entende ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a jurisprudência da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

No caso em tela, ao optar pela condenação do apelante, os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:
HABEAS CORPUS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. [...]. 3.
Para que a decisão do Conselho de Sentença seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que a versão acolhida não encontre amparo em nenhum dos elementos fático-probatórios amealhados aos autos, o que não é a hipótese em comento, pois, conforme demonstrado, existem fundamentos concretos que dão arrimo à decisão dos jurados, no sentido de que o crime de homicídio foi praticado com emprego de meio cruel, que causou à vítima sofrimento de forma ostensiva e desnecessária
. (
STJ - HC 256.724 MG, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/08/2014, 6ª Turma, Data de Publicação: DJe 26/08/2014
).
GRIFEI
.

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES DEFENDIDAS EM PLENÁRIO. ARRIMO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. [...].
-
Para que a decisão do Conselho de Sentença seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que a versão acolhida não encontre amparo nos elementos fático-probatórios amealhado aos autos, o que, a toda evidência, não se verifica na espécie em análise, já que os jurados se apoiaram na tese da acusação, arrimada em provas carreadas aos autos, tal como prova testemunhal produzida em juízo.
(
TJ/PA - APL N.º 00000257120038140089 BELÉM, Relator (a): Des.ª MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 01/12/2015, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 09/12/2015
).
GRIFEI
.

No caso concreto, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados a uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos, sendo imperioso ressaltar que há nos autos relatório das escutas telefônicas, feitas pela polícia civil nos autos da operação ¿Armagedon¿, obtidas pelo sistema guardião e cuja legalidade já foi atestada, de que o ora apelante, deliberadamente, articulou o atentado contra a vida da vítima, sendo o contratante da emboscada que vitimou Juvenal Pereira Lima, havendo nos autos relato de comentários seus sobre o fato daquela ter tido alta hospitalar e acerca da possibilidade de ¿
conclusão do serviço
¿, tendo mesmo pedido a Raimundo, pistoleiro, que fosse ao hospital conferir o real estado de saúde da vítima, provas estas que levaram o Conselho de Sentença a concluir por sua participação no ataque.

Assim, tenho que deve ser mantida a r. decisão proferida pelo Tribunal do Júri, pois, ao contrário do afirmado pela defesa, a versão adotada pelo Júri popular possui sim amparo nos autos, conforme se deflui das provas colacionadas aos autos, não tendo a defesa apresentado provas ou argumentos capazes de desqualificá-las, mostrando-se estas suficientes a sustentar o édito condenatório, razão pela qual não foi absolvido pelo Conselho de Sentença, não havendo, portanto, como se proceder a um novo Júri, pois, diante das provas existentes nos autos, verifica-se totalmente viável o juízo positivo de constatação das provas que embasaram a condenação decidida pelo Júri Popular.

Assim, impossível a absolvição pelo Conselho de Sentença da mesma forma que não há como se proceder a um novo júri, pois, diante das provas apresentadas, verifica-se totalmente viável o juízo positivo de constatação destas que se mostraram aptas e suficientes a embasar a decisão tomada pelo Júri Popular, sendo cediço que, existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO BEM FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
. 1. Estando a decisão do Júri amparada em uma das versões constantes nos autos, deve ser respeitada, consagrando-se o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 2. Não há ofensa ao princípio da colegialidade o provimento do agravo por decisão singular, porquanto contra a decisão agravada é cabível o recurso de agravo regimental, a ser julgado pela Turma. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp N.º 256.205 ES 2012/0241102-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/03/2015, 6ª Turma, Data de Publicação: 11/03/2015).

Por fim, uma vez mais ressalto que a cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal, conforme já mencionado, é permitida tão somente quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos e não apenas quando os jurados optarem por uma dentre as várias correntes de interpretação da prova possíveis, em razão do que
rechaço
a tese recursal de absolvição e/ou novo júri por ter este, como já relatado, se manifestado conforme às provas apresentadas.

Da Dosimetria da Pena
:

Quanto ao pedido para que seja revista a dosimetria da pena, sob a alegação de que o Juízo teria proferido decisão genérica, desprovida de fundamentação, e que não reconheceu sua confissão, em violação ao princípio da motivação e da proporcionalidade, para melhor análise do tópico trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena,
verbis
:
Em relação ao acusado ERIC ISIDÓRIO TIBURCIO
A culpabilidade do ré
u ressoa de grau elevado, pois tinha o potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. O réu é tecnicamente primário, pois n¿o registra antecedentes. N¿o há critérios de avaliaç¿o da Conduta Social e Personalidade. Os motivos fora
m reprováveis, pois nada justifica a atitude cometida. As circunstâncias do crime pesam contra o réu, pois a vitima foi atacada quando chegava em sua fazenda. As consequências foram gravosas para a vítima, pois hoje vive em uma cadeira de rodas. N¿o há pr
ovas que a vítima tenha contribuído para a prática do delito.
PENA BASE
Há preponderância de circunstâncias desfavoráveis.
Sopesadas as circunstâncias judiciais necessárias à individualizaç¿o da pena, fixo para o réu a pena base em
16 (dezesseis) anos de reclus¿o.
Compenso a atenuante prevista no art. 65, I, do CPB (Réu possuir 21 anos na época do fato) com a agravante do concurso de pessoas (art. 62, I, do CPB).
Tratando-se de tentativa, diminuo a pena em um terço, ou seja, 5 ano
s e 4 meses. N¿o há caso de aumento de pena.
PENA DEFINITIVA

À míngua de outras circunstâncias a considerar, transformo a pena
definitiva em 1O (dez) anos e 08 (oito) meses de reclus¿o imposta ao Réu ERIC IZIDORIO TIBURCIO.

Em que pese o fato de o magistrado ter considerado como desfavoráveis as circunstâncias relativas à culpabilidade e motivos do crime sem apresentar devida fundamentação às mesmas, tenho que as circunstâncias relativas às consequências e circunstâncias do crime, também desconsideradas como desfavoráveis, apresentam fundamentação suficiente à manutenção das mesmas como negativas e o
quantum
cominado a título de pena base, 16 anos de reclusão, não se mostra exacerbado tendo em vista que estritamente dentro da variante mínima e máxima prevista para o crime em comento pelo legislador, não se observando um desbordo das margens legalmente determinadas.

Ressalto, uma vez mais, o entendimento de que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade. Nossa

Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que:
O JUIZ TEM PODER DISCRICIONÁRIO PARA FIXAR A PENA-BASE DENTRO DOS LIMITES LEGAIS
, MAS ESTE PODER NÃO É ARBITRÁRIO PORQUE
O CAPUT DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL ESTABELECE UM ROL DE OITO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE DEVEM ORIENTAR A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA-BASE, DE SORTE QUE QUANDO TODOS OS CRITÉRIOS SÃO FAVORÁVEIS AO RÉU, A PENA DEVE SER APLICADA NO MÍNIMO COMINADO; ENTRETANTO, BASTA QUE UM DELES NÃO SEJA FAVORÁVEL PARA QUE A PENA NÃO MAIS POSSA FICAR NO PATAMAR MÍNIMO

(
STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000
).

Imperioso observar que o tipo penal violado comporta pena em abstrato que varia de 12 a 30 anos. Assim, tenho que o
quantum
cominado na pena base, 16 anos, não se mostra exagerado, estando, como já relatado, estritamente dentro das margens determinadas pelo legislador, não havendo que se proceder a reparo na sentença quanto a este ponto, pois, tendo em vista a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, e considerando as circunstâncias que envolveram o crime, tenho como justo, na primeira fase da dosimetria, o
quantum
de 16 anos de reclusão cominado pelo magistrado singular.

Quanto ao pedido para reconhecimento da atenuante da confissão, tenho que esta não há como ser reconhecida uma vez que, como bem ressaltado pelo representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer, tem-se que o apelante jamais confessou, tendo negado em todas as fases, inquisitória e instrutória, sua participação no crime, não havendo como agora ter concedido tal benefício, pois, como se comprova dos autos, a confissão judicial ou mesmo extrajudicial jamais ocorreu, sendo denegado também este ponto do pedido.

Recurso defensivo a que se nega provimento.

DO RECURSO MINISTERIAL E DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO

Em recursos apartados, mais apresentando igualmente as mesmas razões de pedir, o órgão ministerial e o assistente da acusação pleiteiam que se proceda a novo julgamento pelo Tribunal do Júri para o apelado Fabrício Viana de Sousa, pois, alegam, sua absolvição se deu de forma contrária às provas dos autos.

Tenho que, apesar de tudo o que dito acerca da validade do julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme fundamentação ao norte apresentada, há que ser dado provimento ao apelo ministerial e do assistente da acusação, pois das provas colacionadas aos autos, em especial as escutas telefônicas obtidas nos autos da ¿
Operação Armagedon
¿, restou clara a participação do ora apelado, Fabrício Viana de Sousa, na empreitada delitiva que culminou na tentativa de homicídio da vítima Juvenal Pereira Lima, tendo o apelado, em sede de inquérito policial, confessado sua participação no delito, versão esta que modificou em Juízo, sem, contudo, apresentar prova de sua inocência.

Ressalto que os documentos que comprovam a materialidade e apontam para a autoria do delito pelo apelado são diversos, restando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença divorciada de tais provas, razão pela qual entendo pela imperiosa necessidade de nova submissão do apelado ao Tribunal de Júri para que este, com a devida análise de tais provas, novamente se manifeste.

Neste sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto colaciono a seguir:
¿ Com efeito, em relação à tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, alegada pela p Promotoria e pelo Assistente de Acusação, os quais, inconformados com o decreto absolutório, pugnaram pela submissão do ora apelado a novo julgamento, esta Representante Subscrevente entende que, em que pese o zelo acertadamente dedicado ao princípio da `soberania dos veredictos¿, - o qual encontra arrimo na existência de pelo menos um, e significativo, elemento probatório em prol da tese acolhida -, a constatação é de procedência do alegado, pois do acervo probatório reunido nos autos se consegue depreender a presença de provas suficientemente capazes de clarear o ocorrido...¿

Acerca da possibilidade de submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando a decisão deste é manifestamente contrária às provas dos autos, apesar de tal ser uma exceção, já se manifestou a jurisprudência, vejamos:
PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. 1) A absolvição do réu pelos jurados, ainda que por clemência, em total dissociação com as provas apresentadas em plenário, deve ser cassada nos termos do art. 593, § 3º, CPP; 2) Apelo provido para sujeitar o réu a novo julgamento. (TJ-AP - APL: 00662021020148030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 17/12/2019, Tribunal)

Portanto, em havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, necessário se reconhecer que o corpo de jurados decidiu de forma contrária às provas dos autos, devendo o apelado ser novamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri para que este proceda a uma nova análise dos fatos, suas circunstâncias e do acervo probatório.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, conheço dos recursos e nego provimento àquele interposto em favor de
ERIC ISIDÓRIO TIBÚRCIO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, desconsiderando, porém, como desfavorável as circunstâncias relativas à culpabilidade e motivos do crime e dou provimento aos recursos interpostos pelo Ministério Público e pelo Assistente da Acusação, determinando que o apelado
FABRÍCIO VIANA DE SOUSA
seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme fundamentação supra.

É como voto.
Belém/PA, 17 de maio de 2021.
DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora